Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000435-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IEDA GARCIA SILVA CRUZ - CPF: 002.235.211-24 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. TERMO DE CESSÃO PARTICULAR E CONTRATO.
RELAÇÃO JURÍDICA E CESSÃO DOS CRÉDITOS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, do termo de cessão específico da dívida.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a reclamada trouxe aos autos documentos que comprovam o Termo de Cessão específico com identificação da parte autora, identificação do CPF, indicação do contrato e valor do crédito e contrato devidamente assinado pela reclamante.

3. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da reclamada conhecido e provido. Recurso do reclamante conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O reclamante requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença na quantia a ser deferida por esta C. Turma e o juros incida a partir do evento danoso.

A reclamante defende a exigibilidade do débito e esclarece que a dívida é originária do contrato estabelecido entre a reclamante e o Banco do Brasil, sendo-lhe o crédito regularmente cedido. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega que não possui qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito e esclarece que a dívida questionada na inicial lhe foi cedida pelo Banco do Brasil, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento do reclamante. A fim de comprovar suas alegações, juntou cópia do contrato de abertura de conta corrente e conta poupança assinada, declaração de propósitos e natureza da relação de negócios assinada, bem como, extrato financeiro com informação de conta e agência e Declaração de Cessão de Crédito Privada, com número do contrato, identificação da reclamante, valor do crédito cedido e data da cessão (126081698).

Desta feita, o conjunto probatório robusto autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que é legítima a inscrição da Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em razão de efetiva inadimplência e no exercício regular do direito do credor.

Nesse sentido, cito entendimento já proferido por esta Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos documentos que comprovam a contratação através de biometria facial, logo, a dívida é legítima, bem como apresentou o termo de cessão público.

3. O reclamante, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4. A negativação dos dados do autor se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos.

6. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pelo recorrente ao alegar na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009994-20.2021.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente SUELLEN RODRIGUES DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, “Contrato com biometria facial” ID 108675502, firmado entre o consumidor e a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, bem como o termo de cessão de crédito ID 108678494.

3. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. Demais disso, considerando que a pretensão recursal se limita a majoração dos danos morais, ressalto que ainda que ilegal a negativação não é o caso de concessão de danos morais, pois, há incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão da existência de inscrições preexistentes em nome da empresa MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS, bem como a ação que discutia a legalidade da inscrição realizada pela empresa BANCO BRADESCO S/A (1044758-66.2020.8.11.0001) foi julgada improcedente.

5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1015925-04.2021.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

AO RECURSO DA RECLAMADA
para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a
Reclamante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022